Tribunal: TCU
Processo: 003.430/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1473/2019-TCU-Plenário , de 26/6/2019 (peça 53) (Relator: Ministro Raimundo Carreiro) Documentos apresentados pela Unidade Jurisdicionada: a) Ofício 1.019GabSec/SECIJU/2020, de 22/5/2020 (peça 88); b) Notificação 01/2020 na qual reafirma o encerramento do vínculo contratual e solicita a retirada de todos os equipamentos pertencentes à empresa (peça 94, p. 34-36); c) Despacho/Assejur 186/2019 (peça 93, p. 69-71) com manifestação do setor jurídico da Secretaria da Cidadania e Justiça do Estado do Tocantins, negando o pedido da empresa contratada (Ofício 2775/2019, à peça 93, p. 63-65), quanto à alteração da vigência contratual para compensar o período de suspensão imposto pela medida cautelar; d) Termo do Contrato 149/2018 (peça 92, p. 73-99); e) Extrato do Termo de Contrato publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins (peça 93, p. 23); f) Documentos diversos referentes ao processo contratação encaminhados em anexo ao supracitado Ofício 1019GabSec/SECIJU/2020, entre eles: termo de referência, plano de aplicação de recursos, propostas de preços, documentos apresentados pela contratada, apólice de seguro, ordens de serviço, relatórios de fiscalização emitidos pela Seciju/TO, processos de pagamentos da contratada, correspondências diversas, e outros (peça 89 a 94). Item do Acórdão: 9.3 Tipo: Determinação Análise: Atendido Transcrição: 9.3. determinar à Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado do Tocantins - Sejuc/TO, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que se abstenha de prorrogar o Contrato 149/2018, uma vez que a dispensa de licitação que o embasa está amparada em dispositivo legal que não se amolda ao caso em tela, e que sua prorrogação, além de contrariar o dever geral de licitar, previsto no art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal, implica na infringência do disposto no art. 1o da Portaria 222/2018, do Ministério da Justiça e Segurança Pública; Resposta da Unidade Jurisdicionada: A Secretaria de Cidadania e Justiça do Estado do Tocantins - Seciju/TO informa que, em atendimento à determinação expressa no item 9.3 do Acórdão 1473/2019-TCU-Plenário , o Contrato 149/2018, vigente entre 27/12/2018 e 27/12/2019 foi encerrado sem aditivos (peça 88). A empresa até então contratada, Aerotech do Brasil Soluções em Tecnologia Ltda., foi comunicada sobre o encerramento do vínculo contratual e instada a retirar todos os seus equipamentos, conforme Notificação 01/2020, acostada à peça 94, p. 34-36. Análise: A Seciju/TO respondeu à diligência determinada no âmbito do monitoramento realizado pela Selog (peças 68-69), após diversas tentativas de entrega à Unidade Jurisdicionada realizadas mediante os ofícios 2513/2019-TCU/Selog, de 23/9/2019 (peça 70), 7768/2019-TCU/Seproc, de 15/10/2019 (peça 72), 3249/2019-TCU/Selog, de 6/12/2019 (peça 76), 6545/2020-TCU/Seproc, de 2/3/2020 (peça 81), 18727/2020-TCU/Seproc, de 29/4/2020 (peça 84) e 18728/2020-TCU/Seproc, de 29/4/2020 (peça 85). No atendimento à diligência, a Seciju/TO se reporta ao Ofício 18727/2020-TCU/Seproc, conforme consta do Ofício 1.019GabSec/SECIJU/2020 (peça 88). Na oportunidade foi encaminhada cópia do processo de contratação da empresa Aerotech do Brasil Soluções em Tecnologia Ltda., conforme documentação acostada às peças 89-94. Constata-se que foi dado cumprimento à supracitada determinação deste Tribunal, visto que o referido Contrato 149/2018 foi encerrado ao final da sua vigência, em 27/12/2019, sem prorrogação, conforme comunicado à empresa contratada mediante a Notificação 001/2020 (peça 94, p. 34-36). Ressalte-se que na referida Notificação, a Seciju/TO informa que, além de dar cumprimento à mencionada decisão do TCU, "optou por aderir a Ata de Registro de Preço 01/2019 - Pregão eletrônico 43/2018, publicada no DOU, seção 3, de 28/3/2019, que tem como objeto a aquisição de scanner corporal, cujos valores apresentados se mostram mais vantajosos à Administração Pública" (peça 94, p. 35). Documento encaminhado pela empresa representada: A empresa Aerotech do Brasil Soluções em Tecnologia Ltda. encaminhou o documento assinado por procuração, em 25/11/2019 (peça 73). Em síntese, considera que a vigência do mencionado Contrato 149/2018 deveria ser retificada com o aditamento de ao menos seis meses, para compensar o período de suspensão contratual decorrente de medida cautelar deferida no Acórdão 431/2019-TCU-Plenário de 27/2/2019 (peça 23) e revogada mediante o Acórdão 1473/2019-TCU-Plenário , de 26/6/2019, ora em monitoramento (peça 53). A empresa ressalta que a suspensão ocorreu antes da emissão da primeira ordem de serviço, assinada em agosto/2019. Assim, considera que estender o contrato, até 26/6/2020, não se trata de prorrogação, mas a retomada do seu curso normal, cuja previsão inicial era doze meses. Considera injusto o pretendido encerramento contratual em dezembro/2019, tendo em conta a mencionada suspensão do contrato por cerca de seis meses. Alega que a empresa contratada não concorreu para a suspensão cautelar do seu contrato administrativo e que não houve qualquer prejuízo aos envolvidos na contratação. Salienta que, considerado o encerramento do contrato em dezembro/2019, a empresa terá prejuízo, visto que, para o início das atividades, teve que fazer vultoso investimento, cujo prazo de amortização certamente supera os dozes meses previstos inicialmente de vigência contratual. Em conclusão, requer que seja acrescido à vigência contratual, no mínimo, o tempo de suspensão cautelar do contrato, pelas razões expostas, "visto que ao Estado não é dado causar prejuízo ao particular, nem tampouco locupletar-se à custa deste, haja vista os investimentos realizados para assunção das atividades contratuais" (peça 73, p. 4). A empresa Aerotech encaminhou novos documentos, com datas de 10/12/2019 e 20/1/2020 (peças 77-78), requerendo urgência na análise processual. Neles destaca que "os custos para a desmobilização são extremamente altos, sendo que a suspensão/retomada do contrato fez com que os meses faturados não façam frente sequer aos valores despendidos com a mobilização e, agora, que serão despendidos com a desmobilização" (peça 78, p. 1). Reitera, em 20/1/2020, que "a empresa faz jus a, no mínimo, o acréscimo de tempo contratual equivalente ao que ficou suspenso, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública" (peça 78, p. 2). A Aerotech encaminhou cópia da mencionada Notificação 01/2020, na qual a Secisu/TO comunica àquela empresa o encerramento do contrato, ao tempo em que solicita a retirada dos equipamentos locados (peça 78, p. 3-5). Análise sumária sobre o pleito da empresa: O questionamento da empresa não foi alvo do Acórdão 1473/2019-TCU-Plenário , ora em monitoramento. A vigência do referido vínculo contratual (peça 28, p. 194; peça 29, p. 23), com validade de doze meses, teve início na data da assinatura, em 27/12/2018, e o término em 27/12/2019. Durante a execução contratual não ocorreu qualquer alteração de cláusula concernente à referida vigência. O Contrato 149/2018 foi encerrado sem prorrogação, conforme determinado no item 9.3 do Acórdão 1473/2019-TCU-Plenário . Quanto à hipótese da empresa futuramente representar ao TCU sobre a mesma questão, tal procedimento seria infrutífero, considerando que não se inclui entre as competências constitucionais do TCU a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros ou a prolação de provimentos jurisdicionais, reclamados por particulares, para a salvaguarda de seus interesses subjetivos, salvo se, de forma reflexa, estes litígios atingirem o patrimônio público ou causarem dano ao erário. No caso concreto, não se constata a existência de prejuízo ao erário, como demonstra a manifestação da própria Seciju/TO que optou em substituir o referido contrato pela adesão à Ata de Registro de Preço 01/2019 - Pregão Eletrônico 43/2018, que tem como objeto a aquisição de scanner corporal, cujos valores apresentados, segundo assevera, se mostram mais vantajosos à Administração Pública (peça 94, p. 35). Releva salientar que a competência constitucional do Tribunal de Contas da União está na guarda da coisa pública, analisando a aplicação da lei e dos princípios constitucionais no que tange ao controle externo da Administração Pública Federal, em consonância com o art. 71 da Constituição Federal e o art. 1o da Lei 8.443/1992. Vale dizer, não cabe a este Tribunal julgar os litígios entre contratante e contratado, ainda que estejam envolvidos recursos públicos federais. A solução de tais conflitos, de caráter privado, deve ser buscada, caso o interessado assim deseje, nas instâncias próprias do Poder Judiciário. Nesse sentido são os Acórdão 1621/2011-TCU-Primeira Câmara (Relator: Valmir Campelo); 111/2010-TCU-Plenário (Relator Aroldo Cedraz); 1.462/2010-TCU-Plenário (Relator: Marcos Bemquerer); 1.631/2010-TCU-Plenário (Relator: Benjamin Zymler); 1.180/2008-TCU-Plenário (Relator: Raimundo Carreiro), 332/2016-TCU-Plenário (Relator: Ministro Bruno Dantas), 3.997/2016-TCU1a Câmara (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), entre outros. Conclusão: Conclui-se que o presente monitoramento constatou o atendimento da supracitada determinação. Desse modo, sugere-se o imediato arquivamento do processo, em vista do cumprimento da decisão deste Tribunal. C. Proposta de Encaminhamento 18. Em virtude do exposto, propõe-se: 18.1. considerar atendidas as determinações contidas no item 9.3 do Acórdão 1473/2019-TCU-Plenário ; 18.2. encaminhar cópia do acórdão que vier a ser prolatado à Secretaria de Cidadania e Justiça do Estado do Tocantins e ao representante, informando que o seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que o fundamentam, poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 18.3 encaminhar cópia da presente instrução e do acórdão que vier a ser prolatado à empresa Aerotech do Brasil Soluções em Tecnologia Ltda. (CNPJ: 26.308.513/0001-58), informando que o seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que o fundamentam, poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos;e 18.4 determinar o arquivamento do processo, com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno/TCU." Acolho a proposta da unidade nos termos do seguinte acórdão: ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143, 237, VII e 250, II do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar atendidas as determinações contidas no item 9.3 do Acórdão 1473/2019-TCU-Plenário ; b) encaminhar cópia doeste Acórdão à Secretaria de Cidadania e Justiça do Estado do Tocantins e ao representante, informando que o seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que o fundamentam, poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; c) encaminhar cópia da instrução e deste Acórdão à empresa Aerotech do Brasil Soluções em Tecnologia Ltda. (CNPJ: 26.308.513/0001-58), informando que o seu inteiro teor, poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos;e d) arquivar o processo, com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 003.430/2019-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 005.084/2019-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 004.824/2019-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Representante: VMI Sistemas de Segurança Ltda. (05.293.074/0001-87) 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/Órgãos do Governo do Estado do Tocantins - Secretaria de Justiça e Cidadania do Tocantins - Sejuc/TO 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: André Puppin Macedo (12004/OAB-DF) e outros, representando Aerotech do Brasil Soluções Em Tecnologia Ltda.; Eduardo Boaventura Cruz (120.030/OAB-MG), representando Vmi Sistemas de Segurança Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.